Tribunal: TCU
Processo: 039.222/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2103/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Raimundo Gomes da Silva (CPF XXX.247.573-XX), prefeito municipal de Baixa Grande do Ribeiro/PI na gestão 2009/2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no exercício de 2011 por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/PDE-Escola - 2011 e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 2011, tendo sido tais débitos consolidados, nos termos previstos no art. 15, inciso IV, c/c art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa TCU no 71/2012, pois atingiram o valor mínimo previsto para instauração de processo de TCE, Considerando os pareceres uniformes acostados aos autos, produzidos no âmbito da SecexTCE e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 54 a 56); Considerando que consta da peça 52 petição subscrita pelo representante legal do Sr. Ozires Castro Silva, por meio da qual requer que se faça uma nova intimação de seu cliente, desta feita válida, sob pena de nítida violação constitucional; Considerando que, na instrução acostada à peça 11, foi consignado que caberia ao prefeito, em cujo mandato deveria ter ocorrido a análise, a consolidação e o encaminhamento das prestações de contas das unidades executoras ao FNDE, ainda que a aplicação dos recursos tenha ocorrido em gestão anterior, estabelecido o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que as UEx apresentassem as respectivas prestações de contas ou a devolução dos recursos (art. 19, §4o, "a", da Resolução CD/FNDE 17/2011); Considerando que, no caso concreto, o prazo para a remessa dessas prestações de contas era até 30/4/2013, durante a gestão do Sr. Ozires Castro Silva, pessoa que deveria adotar as providências junto às unidades executoras (UEx), nos termos do art. 19, §4o, "a", da Resolução CD/FNDE 17/2011, o que não restou comprovado nos autos; Considerando que, delineada a responsabilidade para encaminhamento das prestações de contas das unidades executoras ao FNDE, foram emitidos os Ofícios 3894/2019-TCU/Secex-TCE e 3895/2019-TCU/Secex-TCE, ambos de 12/6/2019 (peças 16 e 17), e que os expedientes retrocitados foram recebidos nos dois endereços do destinatário pela mesma pessoa (Sra. Regina Célia B. de Sousa); Considerando que, em resposta à citação que lhe foi dirigida, o responsável, por meio de seu representante legal, apresentou defesa acostada à peça 21, p. 1-39; Considerando que o Tribunal manifestou-se em relação ao mérito do processo por meio do Acórdão 5245/2020-TCU-Primeira Câmara , e o representante legal do Sr. Ozires Castro Silva foi notificado acerca do teor do Acórdão 5245/2020-TCU-Primeira Câmara por intermédio do Ofício 22627/2020-TCU/Seproc, de 23/6/2020 (peça 39), além do fato de que o expediente foi recebido no endereço do destinatário, conforme documentação constante da peça 41; Considerando, ainda, que o endereço utilizado foi exatamente o mesmo que consta da Procuração " Ad Judicia " constante da peça 20, cumprindo-se, portanto, o art. 179, inciso II, do RI/TCU; Considerando, por fim, que, a par do relatado nos itens precedentes, a despeito do que foi suscitado na documentação acostada à peça 52, não foi detectado nenhum vício processual nem na citação do responsável Ozires Castro Silva (CPF XXX.583.723-XX) nem tampouco na notificação de seu representante legal na fase pós-julgamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 174 do Regimento Interno do Tribunal, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da documentação acostada à peça 52 do presente processo como mera petição e, no mérito, negar-lhe provimento, notificando o responsável acerca do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 039.222/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.854/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.853/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ozires Castro Silva (XXX.583.723-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro - PI. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Igor Soares de Araujo (12.285/OAB-PI), Clarissa Helena Costa Bastos (13.325/OAB-PI) e outros, representando Ozires Castro Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.